Tribunal: TCU
Processo: 038.341/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13736/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.341/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Chaves Miranda (XXX.751.001-XX); Fernando Lopes Pereira (XXX.422.993-XX); Francisco Geovane Meneses de Sousa (XXX.811.253-XX); Jilvanilson da Silva Sousa (XXX.836.363-XX); Luana Maria Diniz Almeida Barros (XXX.233.573-XX); Marcia Fabricia Mendes de Assis (XXX.548.074-XX); Maricelia Guimaraes Lima (XXX.174.074-XX); Martha Takishima (XXX.237.701-XX); Paulo Adriano Amorim Costa (XXX.785.823-XX); Thiago Wanderson de Moraes Pereira (XXX.034.933-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.